Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707891-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ISABELLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, cumulada como pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, ajuizada por ISABELLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI. Verifica-se que houve equívoco na distribuição do feito, porque deixou de ser considerada a prevenção deste apelo com recurso anterior, AGI no 0710514-67.2021.8.07.0000, distribuído à 7a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira (IDs 30570596 e 30573174). Aplica-se o art. 81 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” – g.n. Dentro desse contexto, em razão da prevenção da Sétima Turma Cível, redistribua-se o feito, observando as normas regimentais e processuais aplicáveis. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Desembargador